Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-11.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001450-11.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (APELANTE), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. - CNPJ: 00.662.270/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001450-11.2021.8.11.0044
– Paranatinga.

Apelante:
Vikan Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – REVISÃO DE FATURAS – VALORES EXORBITANTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA PELO JUÍZO – REALIZAÇÃO DE FORMA ANTECIPADA E UNILATERAL PELA RÉ – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

In casu, enquanto pendente a realização da perícia determinada pelo juízo, a empresa ré unilateralmente retirou o medidor de energia e encaminhou para a perícia, não oportunizando a participação do autor, acarretando em cerceamento de defesa.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pelo consumidor, impositiva a revisão do débito nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001450-11.2021.8.11.0044
– Paranatinga.

Apelante:
Vikan Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vikan Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, mantida.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, pois, a prova pericial realizada no medidor de energia elétrica da UC da apelante não obedeceu aos ditames do contraditório e devido processo legal, configurando cerceamento de defesa e impondo-se a nulidade da perícia e, consequentemente, da sentença recorrida.

Afirma que o juízo deferiu a realização de prova pericial no medidor de energia, contudo, antes da data aprazada para a perícia pelo INMETRO, a apelada de forma unilateral, removeu o medidor e o encaminhou para perícia. Assim, sustenta que não foi oportunizado o acompanhamento do armazenamento e as condições técnicas do aparelho, após a retenção injusta, tampouco foi-lhe facultado acompanhar a perícia. Conclui, dessa forma, que a perícia é viciada e inválida, vez que desrespeitou o direito ao contraditório e ampla defesa.

Firme em seus argumentos requer a decretação da nulidade da sentença recorrida em face da ocorrência de cerceamento de defesa, determinando-se a reabertura da instrução processual. Alternativamente, pugna pela reforma da r. sentença, acolhendo-se os pedidos formulados na exordial.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 213681479).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001450-11.2021.8.11.0044
– Paranatinga.

Apelante:
Vikan Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Vikan Empreendimentos Imobiliários Ltda. move ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que após a instalação da energia elétrica ocorrida em setembro/2020, as faturas emitidas cobram valores extremamente exacerbados e que não condizem com a realidade da autora, a exemplo das faturas do mês de novembro/2020 com valor de R$ 113.071,27; dezembro/2020 no valor de R$ 22.263,51; janeiro/2021 no valor de R$25.718.03; fevereiro/2021, no valor de R$ 13.717,19; março/2021, no valor de R$ 29.497,88.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a empresa ré se abstenha de realizar cobranças das faturas indicadas por quaisquer meios, e das posteriores enquanto não houver a devida regularização das irregularidades, tendo em vista necessidade de perícia judicial local e desfecho da representação junto ao Ministério Público, bem como que se abstenha de negativar junto ao SERASA e SPC, ou demais protestos em nome da promovente ou seu representante diante da unidade consumidora.

A d. magistrada concedeu parcialmente a tutela de urgência pretendida, determinando que a requerida que se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora por conta dos débitos reclamados, bem como de efetuar novas cobranças e inclusão do nome da autora em cadastro de protestos (SPC, SERASA, outros), e, ainda que se abstenha de inserir a cobrança de débitos pretéritos na fatura atual da consumidora, até que o final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (id. 213681362).

A Energisa contestou o pedido de tutela de urgência (id. 213681367).

A autora, então, apresentou pedido principal, postulando pela revisão das faturas de energia, declarando inexistente o débito advindo das faturas apuradas e indevidas, ou, alternativamente, para que seja auferido o valor real de consumo, a ser realizado por estimativa dos últimos doze meses (id. 213681378).

A ré apresentou contestação (id. 213681382), arguindo preliminares e, no mérito, pela improcedência da ação, diante da regularidade das faturas emitidas.

Após a impugnação à contestação (id. 213681387), a d. magistrada determinou a especificação de

provas (id. 213681388).

A concessionária manifestou pela imprescindibilidade da realização de prova pericial, além do depoimento pessoal, produção de prova testemunhal e documental (id. 213681390).

Por sua vez, a autora requereu a realização da perícia técnica, além de diligências
in loco
na empresa (id. 213681393).

Em decisão – id. 213681399, a juíza determinou a realização de prova pericial, a ser realizada pelo INMETRO, determinando que “
Com o pagamento da perícia,
intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o início dos trabalhos
, informando nos autos com a maior brevidade possível
, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.
”

Ocorre que a autora informou nos autos que a concessionária de energia elétrica, no dia 17.05.2023, de forma unilateral, através de seus prepostos, compareceu à sede da empresa e retirou o medidor de energia que seria periciado, motivo pelo qual, lavrou um boletim de ocorrência (id. 213681423).

A Energisa confirmou ter identificado que UC estava “religada”, porém, o medidor não estaria registrando o consumo, motivo pelo qual, retirou o aparelho e lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 684103, encaminhando-o para aferição no IPEM/MT, com perícia agendada para o dia 23.06.2023, na cidade de Cuiabá.

Assim, a juíza
a quo
, com base no laudo pericial realizado pelo IPEM/MT - que apresentou conclusão de que o medidor estava aprovado, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 213681452).

Em decisão integrativa, a magistrada acolheu os embargos declaratórios da parte ré para alterar o valor da causa em R$ 346.393,53 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), bem como determinar que a autora, independentemente do trânsito em julgado, não obstrua a prestação de serviços, a fim de que a concessionária possa reinstalar o aparelho medidor na UC (id. 213681462).

Irresignada, a apelante recorre defendendo que a prova pericial no medidor de energia elétrica da UC não obedeceu aos ditames do contraditório e devido processo legal, configurando cerceamento de defesa e impondo-se a nulidade da perícia e, consequentemente, da sentença recorrida, devendo ser reaberta a instrução processual.

Alternativamente, pretende a reforma da sentença, para que seja julgado procedente os pedidos, auferindo o valor real do consumo de energia elétrica, a ser realizado por estimativa dos últimos doze meses, bem como indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Cinge-se a questão em aquilatar seu houve a ocorrência de cerceamento de defesa, no ato da empresa concessionária de energia elétrica ao retirar o aparelho medidor, de forma unilateral e no curso do processo, para enviá-lo ao IPEM/MT, sem oportunizar a participação da parte autora.

De proêmio, não há dúvidas de que havia determinação do juízo para a realização da perícia pelo INMETRO, sendo determinado pela d. magistrada que, após o pagamento da perícia,
deveria ser intimado o perito para marcar dia, hora e local para o início dos trabalhos, cientificando as partes para o acompanhamento
(id. id. 213681399).

Assim, extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, não respeitou a determinação do juízo, retirando de forma unilateral e açodada, o medidor de energia, enviando-o para perícia.

As partes, inclusive, já haviam elaborado quesitos, que sequer foram respondidos, em virtude da atitude prematura da empresa requerida.

Nota-se, diante disso, que a ré deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante os procedimentos utilizados para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal o ato perpetrado unilateralmente.

Não fosse isso, devo ressaltar que a despeito da afirmação de regularidade do procedimento com a suposta comunicação da autora acerca da perícia a ser realizada, nota-se que a data da realização do laudo pericial do IPEM/MT é de
26.06.2023
(id. 213681445), enquanto no TOI consta que a perícia seria realizada no dia
23.06.2023
(id. 213681434), inviabilizando, por certo, qualquer elaboração de defesa ou acompanhamento do ato pela consumidora, consoante previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Devo destacar que o art. 129, §7o, da Resolução 414/2010, aplicável à época, é bastante claro ao garantir a participação do consumidor para acompanhar pessoalmente a perícia, veja:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

(destaquei).

Portanto, de clareza solar que a Energisa S.A., em um claro ato de abuso de direito, não aguardou a realização da perícia judicial, produzindo provas sem notificar previamente o consumidor da data correta da realização da perícia, (art. 129, §7o, Res. 414/2010), além de encaminhar os equipamentos para a cidade de Cuiabá, quando a empresa consumidora está instalada no município de Paranatinga, dificultando ainda mais o acompanhamento pessoal do ato.

A vista disso deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de ferir o devido processo legal no presente caso.

À vista disso, na espécie, com o reconhecimento da nulidade da perícia realizada no relógio medidor, estando em condição de julgamento imediato, entendo que deve ser aplicada a “teoria da causa madura”, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento do mérito, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar. Nesse sentido ensina Nelson Nery Jr.,
verbis
:

“9. Condição de julgamento imediato. Embora da norma conste a aditiva ‘e’, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria exclusivamente de direito e a causa estiver em condição de julgamento imediato, é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura para tanto.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Dito isso,
indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14).

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, extrai-se das faturas arroladas nos autos (id. 213681348 ao id. 213681352) que nos meses de outubro/2020 a fevereiro/2021, a concessionária registrou consumos significativos, mormente considerando a alegação do autor de que a empresa permaneceu fechada no período, devido a Pandemia de COVID/19.

Diante do inesperado aumento, a parte autora assevera ter trilhado pela tentativa de solução administrativa junto à concessionária, contudo, sem sucesso. Nota-se que a própria concessionária informou que, devido à ausência de leitura, o faturamento teria ocorrido por média (id. 213681343 - Pág. 2), confira:

Ora, apesar da reclamação, é perceptível que a ré não se deslocou até o endereço da parte autora, para verificação do relógio medidor, não logrando, portanto, demonstrar o pleno funcionamento do aparelho à época. Ou seja, não há qualquer prova nesse sentido nos autos.

Em h
avendo elevação no consumo de energia elétrica, poderá o consumidor contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Assim tenho que a concessionária de energia não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente porque não logrou demonstrar a regularidade das aferições, resultando na apuração de débito exorbitante, e ao que tudo indica, muito além do consumido pelo apelante.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório (art. 373, inc. II, do CPC), presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva.

Nota-se que a concessionária, além de praticar conduta irregular ao proceder com a retirada do medidor de energia, também deixou de
apresentar medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão das faturas discutidas nos autos,
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, confira:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRAR O REAL CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DE SUPOSTAS INADEQUAÇÕES - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia é indevida.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

Não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas.
”

(RAC n.o 1004619-11.2016.8.11.0002,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.07.2021 – destaquei).

Sendo assim, diferente do que entendeu a MMa. Juíza, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada.

Todavia, tenho que no presente caso, não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente porque a cobrança de consumo, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos que houve a inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (RAC n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Por fim, considerando que apenas parte dos pedidos da autora foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”

Desse modo, deve ser distribuído o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para determinar a readequação das faturas de energia elétrica,
devendo ser aplicada a média de consumo dos doze últimos

meses,
além do pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024